Tribunal: TJPA
Processo: 0000523-49.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000523-49.2013.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JEANE DE SOUZA LOPES, DENILSON LOPES NEVES, D. J. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL (SÚMULA Nª 150 DO STF E COM O ART. 206, § 5º, I, DO CC) DECORRIDO DESDE A DATA DA CITAÇÃO, NA QUAL HOUVE A INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTNEÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000523-49.2013.8.14.0015

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO:
JEANE DE SOUZA LOPES
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DE EXEUÇÃO

onde litiga contra
JEANE DE SOUZA LOPES
E OUTROS.

A presente ação foi proposta, tendo os Executados sido devidamente citados e, diante da ausência de pagamento do débito no prazo legal, houve tentativas de penhora de bens por diversos meios, as quais restaram inexitosas, em virtude da não localização de patrimônio.

Após grande lapso temporal, o Magistrado intimou a parte Executante para que se manifestasse acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, a qual quedou-se inerte, resultando em prolatação de sentença.

Inconformado, o Banco interpôs Recurso de Apelação aduzindo, em suma, que não teria sido culpa sua o decurso do prazo, sendo que por diversas vezes o Judiciário não teria dado impulso oficial ao feito, o que afastaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000523-49.2013.8.14.0015

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO:
JEANE DE SOUZA LOPES
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DE EXEUÇÃO

onde litiga contra
JEANE DE SOUZA LOPES
E OUTROS.

O cerne da demanda ora trazia à apreciação desta Turma gira em torno da ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

Sobre a prescrição e sua ocorrência, mister destacar o seguinte:

“A prescrição é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei.”
[1]

Estabelece o art. 189 do Código Civil Brasileiro de 2002:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Referido dispositivo disciplina a prescrição originária, que é a perda do direito de propor a ação em virtude de esta não haver sido proposta em tempo hábil, ou seja, no prazo previsto em lei.

Exige-se, portanto, a inércia do titular do direito durante um determinado lapso de tempo, previsto em lei, após o qual o titular perderá a sua pretensão. A prescrição, para se consumar, exige o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do autor dentro desse lapso de tempo. Inexistindo qualquer um desses elementos, não há prescrição.

Acerca da prescrição intercorrente, assim destaca a doutrina:

“Prescrição intercorrente é aquela que ocorre no intervalo posterior a um momento interruptivo. Portanto, podemos dizer que prescrição intercorrente refere-se à prescrição interrompida que recomeçou a correr, extinguindo o direito de ação.(...) A Prescrição intercorrente começa a correr, instantaneamente, logo após o fato ou o momento em que ocorreu a causa determinante da interrupção. (...) Porém, não há que se falar em prescrição intercorrente quando não surgir a causa interruptiva da prescrição ou não se considerar válido o ato que tornou a prescrição interrompida ou quando o feito judicial permanece paralisado, por tempo igual ou superior a cinco anos, sem que o exequente tenha concorrido com culpa.”
[2]

Assim, para a consumação da prescrição intercorrente, deve ter ocorrido a paralisação do processo, a culpa da parte e o decurso do prazo previsto em lei. Não havendo qualquer deles, não se configura a prescrição intercorrente.

No caso em tela,
observa-se que o prazo da prescrição intercorrente aplicável a lide é o de 5 (cinco) anos, em harmonia à Súmula nª 150 do STF e com o Art. 206, § 5º, I, do CC

Súmula nª 150 do STF
-
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Art. 206 do CC/2002
. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I -
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

In casu, temos que a citação ocorreu em 12 de março de 2013, prazo no qual fora interrompida a prescrição, sendo que o Exequente não solicitou a suspensão do feito, razão pela qual o termo final da prescrição se deu após cinco anos da citação, ou seja, em 12 de março de 2018.

Ocorre que o transcurso de prazo que se deu no presente caso, sem que esteja configurada a culpa do Judiciário, e sim a desídia da parte que não diligenciou no sentido de encontrar bens passíveis de penhora e satisfação do crédito.

A sentença bem asseverou o seguinte:

Cabe à parte diligenciar rotineiramente junto ao Cartório ou pela via eletrônica, colaborando para que o Poder Judiciário possa desenvolver seu mister, considerando o número de execuções que são distribuídas e que permanecem sem qualquer movimentação frutífera durante anos.

Logo, o processo permaneceu sem alcançar patrimônio dos executados por prazo superior ao da exigibilidade do direito, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a subsequente extinção da demanda, com resolução do mérito.

Concluo que de fato ocorreu a prescrição intercorrente no presente caso, motivo pelo qual não há qualquer retoque a ser feito na sentença ora trazida a este Órgão ad quem.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
Gagliano, Pablo Stolze e Pamplona Filho, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Editora Saraiva. 5ª edição. 2004. P. 476.

[2]
Idem
. P. 340.

Belém, 18/12/2024